Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MALFORMAÇÃO CAPILAR. TRATAMENTO. DEVER DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Satisfeitos os requisitos definidos no REsp 1657156, os quais foram utilizados por analogia para o exame do pedido de tratamento médico para malformações capilares nos membros superiores, tronco e tórax, a manutenção da r. sentença pela qual condenado o Distrito Federal a custear tal tratamento preferencialmente na rede pública ou, na impossibilidade de fazê-lo, na rede particular é medida que se impõe.
2. Nos termos do enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 2.1. Diante disso, deve ser desprovido o recurso de apelação que visa à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, que assistiu ao autor vitorioso na demanda.
3. Recurso voluntários e reexame necessário conhecidos e desprovidos.